Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação –ação cominatória proposta para obstar descontos promovidos pelo Banco-réu na conta-corrente do autor para quitação de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização de débito.
2. Decisão anterior –a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que o agravado-réu se abstenha de descontar valores para pagamento de empréstimos na conta-corrente do agravante-autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante-autor a fim de suspender os descontos efetuados pelo agravado-réu na sua conta-corrente para pagamento de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização de débito.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, diante da notificação extrajudicial de revogação de autorização enviada pelo autor ao Banco-réu e da persistência dos descontos na conta-corrente do autor sobre verbas de natureza alimentar.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no4.790/2020, arts.1o a 10.CPC/2015,art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Data de Julgamento: 9/3/2022.